Tribunal: TJSP
Processo: 1017005-04.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Acolhida preliminar de coisa julgada – Inconformismo da autora – Construção de muro divisório entre as propriedades das partes – Matéria de mérito apreciada em grau recursal, já julgada com trânsito em julgado – Coisa Julgada – Ocorrência – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Acolhida preliminar de coisa julgada – Inconformismo da autora – Construção de muro divisório entre as propriedades das partes – Matéria de mérito apreciada em grau recursal, já julgada com trânsito em julgado – Coisa Julgada – Ocorrência – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.